Tribunal: TJDFT
Processo: 0721675-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. DOCUMENTOS NOVOS NÃO EVIDENCIADOS. ANÁLISE VEDADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. DIREITO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece parte da apelação cujos pedidos/fundamentos são diversos daqueles formulados na petição inicial. Inovação recursal caracterizada.
2. Não se considera neste julgamento a documentação juntada no apelo porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC, nem se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como deixou-se de demonstrar motivo plausível que justificasse sua colação extemporânea.
3. O art. 700 do Código de Processo Civil exige, para o ajuizamento de ação monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. No caso, o conjunto documental mostrou-se apto a evidenciar os fatos constitutivos do direito do credor (art. 373, I, do CPC), porque demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, a prestação de serviços sem a devida contraprestação, a evolução do débito e o reconhecimento da dívida pelo devedor, de modo que não há falar em inexistência do direito ao crédito a ser cobrado em juízo.
5. Embora tenha aduzido o excesso no quantum debeatur, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório ao deixar de trazer o demonstrativo com o valor que entendia ser devido (art. 702, §2o, do CPC). E como a produção de prova pericial, por si só, não serve para afastar a alegada cobrança excessiva na ação injuntiva, verifica-se que o protesto pela produção desse elemento de convencimento foi mera retórica postulatória e sem qualquer embasamento legal, motivo pelo qual deve ser indeferida. Tampouco comprovou que o débito litigioso era objeto de discussão, judicial ou administrava, capaz de obstar a constituição do título executivo.
6. Sendo adequadamente aparelhada a ação e não havendo fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado, a procedência do pleito monitório é medida impositiva.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.